Tribunal: STF
Processo: Rcl 89100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Caixa Econômica Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100724-36.2021.5.01.0062, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG e na ADPF 323/DF. 
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada:
 
[...] manteve a r. sentença de  primeiro grau em favor da Associação de Gerentes da CAIXA do Estado do Rio de  Janeiro, determinando que a CAIXA aplique as cláusulas do normativo interno RH 070 v.  047 aos empregados admitidos até 31/08/2018, conferindo ultratividade aos termos  do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, desconsiderando de forma inconteste os  termos dos Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2020 e seguintes, que alteraram a  forma de custeio do plano de saúde “Saúde CAIXA” (doc. 1, p. 5).

Esclarece que:

Não há dúvidas que a r. decisão reclamada  afasta a eficácia de norma  coletiva regularmente pactuada, sob o fundamento de que haveria direito adquirido à  forma de custeio anterior, prevista em regulamento interno que então espelhava os acordos coletivos firmados à época, o que atenta indiscutivelmente contra a autoridade da decisão  do tem 1.046.  
Não há que se falar em direito adquirido nos autos, porque a aludida alteração foi negociada com os entes Sindicais, justificando-se diante de “situação excepcional em  face do princípio da solidariedade que deve reger as relações entre os indivíduos, bem como  à vista da teoria da imprevisão, em decorrência da onerosidade excessiva impingida a uma  das partes, a fim de viabilizar a continuidade do plano.” 
[...] No mais, o acórdão reclamado confere ultratividade à norma coletiva, em  especial à cláusula 32 do ACT 2016/2018, o que constitui flagrante violação ao que  foi decidido na ADPF 323 também, julgada pelo STF em 2022. Isso porque, a  manutenção de cláusulas de acordos e convenções coletivas após seu prazo de vigência foi  declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF  323 (doc. 1, p. 7).

Sustenta:

Assim, não se trata de um regulamento interno autônomo, como pretende  transparecer o v. acórdão reclamado, mas mera especificação daquilo que já foi  estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho.   
Deste modo, explicado que o propósito do manual normativo RH 070 047, tal  qual tantos outros manuais internos da CAIXA, é detalhar e operacionalizar regra a qual  ele se subordina, jamais podendo inovar a ordem jurídica estatuída no ACT, tem-se que  além de dar ultratividade a essas normas, o Regional também violou o decidido no tema  1.046 (doc. 1, p. 13).

Argumenta, ainda, que:

É fato que o acordo coletivo pode restringir/disciplinar direitos e o fez na questão  da participação dos beneficiários do plano, porque não há norma constitucional que  defina a base de cálculo da mensalidade do plano de saúde e da coparticipação dos  empregados (não estamos diante de direito absolutamente indisponível, consoante  expressamente registrado no parágrafo único do art. 611-B da CLT).   
O próprio inciso VI do art. 7º da Constituição Federal admite a redução salarial  por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, quanto mais em relação às normas  que implicam em modificação do custeio de um plano de saúde, que são de menor  repercussão.  
Verifica-se, portanto, que apesar do perfeito enquadramento do caso em  tela no Tema 1.046 do STF, a Corte Regional do Trabalho buscou uma distinção  inexistente para afastar a incidência da tese vinculante, utilizando para tal um  argumento de natureza infraconstitucional e jurisprudencial (Súmula 51, I, do TST)  inaplicável à hipótese. Até porque, se o princípio da inalterabilidade contratual lesiva fosse  um direito indisponível, nem mesmo a alteração salarial seria possível, o que contrariaria o  próprio art. 7º, VI, da CF.  
A r. decisão reclamada, ao manter a r. sentença com a obrigação da CAIXA  restabeleceu o custeio no modelo anterior que não está mais vigente (RH 070 047),  fundamentou-se na Súmula 51, I, do TST, afirmando com base nela a existência de  direito adquirido que se afigura manifestamente inexistente, haja vista as previsões  de reajuste do plano na norma interna e no ACT que a originou, sendo que este último  prevalece sobre a norma infraconstitucional (doc. 1, pp. 14-15).

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito:
[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão  proferido pela 1ª Turma do TRT da 1ª Região, restabelecendo a eficácia das cláusulas  dos ACTs 2018/2020 e seguintes que tratam do custeio do plano de saúde, e para que  seja determinado que outro acórdão seja proferido em observância ao decidido na ADPF  323 e no tema 1.046 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.
 
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral.

A decisão reclamada apresenta a seguinte ementa:

RECURSO ORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES. NÃO PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso Ordinário e Recurso Adesivo em face da sentença que julgou procedente o pedido para assegurar aos empregados admitidos até 31/08/2018, ativos e aposentados, o direito de ter seu plano de saúde regido pelas regras do normativo interno RH 070, sob o fundamento de que os benefícios do "Saúde Caixa" foram incorporados aos contratos de trabalho, bem como por reputar lesivos os critérios do novo regulamento (RH 222). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração contratual lesiva em face da revogação do normativo interno RH 070 pela edição do RH 222; (ii) estabelecer o cabimento de tutela de urgência para restabelecimento das condições contratuais do plano de saúde. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A mudança nas regras de custeio do plano de saúde não atinge os trabalhadores admitidos até 31/08/2018, porquanto prevista em regulamento interno da instituição financeira reclamada, cujas cláusulas aderiram os respectivos contratos de trabalho. 
4. Fica indeferida a tutela de urgência requerida pela associação autora, por ausência dos requisitos legais, em especial o periculum in mora. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recursos não providos. Teses de julgamento: 
1. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 
2. A prevalência do negociado sobre o legislado está relacionada aos direitos de disponibilidade relativa; não incorporados à esfera jurídica do trabalhador como direitos adquiridos. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 
3. Tratando-se de direito adquirido, impossível a sua revogação por instrumento coletivo negociado, a exemplo do que são as disposições mais benéficas aos empregados associados contidas no RH 070, versão 047 e admitidos até 31/08/2018. 
4. Para os trabalhadores admitidos antes da edição da norma empresarial, as vantagens concedidas pelo RH 070, versão 047, foram incorporadas definitivamente aos respectivos patrimônios jurídicos. 
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 468, art. 611-A, art. 611-B; CF/88, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula 51, I; TST, Ag-AIRR: 0000754-13.2020.5.10.0009; STF, ARE 1121633 (doc. 10, pp. 1-2).

Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes fundamentos:
 
[...] não houve no Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020, revogação expressa do RH 070, versão 047. Até porque, em regra, parte de suas disposições quanto à cobertura dos benefícios foram mantidas no referido instrumento coletivo negociado, salvo a inserção de Cláusula que passou a limitar o custeio das despesas pela instituição financeira a 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) de sua folha de pagamento. 
Mas o que parecia ser um meio de assegurar os direitos adquiridos pelos trabalhadores admitidos até 31/08/2018, quanto à forma e aos critérios de custeio benefício de saúde, em verdade, foi uma tentativa frustrada de, aos poucos, que foi se intensificando com o Acordo Coletivo de 2020/2022, propiciar à reclamada a alteração substancial das regras pertinentes ao benefício de saúde de seus empregados. Esses benefícios, independentemente da previsão normativa coletiva, já haviam se incorporado aos contratos de trabalho, como direito adquirido, fruto de ato jurídico perfeito realizado a tempo e modo da legislação vigente (CRFB/88, artigo 5º, inciso XXXV). 
A despeito disso, as condições contratuais previstas no RH 070, versão 047, quanto à forma e critérios de custeio do benefício de saúde denominado "Saúde Caixa", permanecem válidas para aqueles trabalhadores que já as incorporaram ao seu patrimônio jurídico.
Por isso, data vênia, não há falar em violação ao julgamento proferido no Tema de Repercussão Geral nº. 1.046, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque a fonte normativa do direito vindicado não é uma norma coletiva, mas uma norma regulamentar interna do empregador. Obviamente, os instrumentos coletivos vigentes a partir do ano de 2018/2020, não poderiam dispor retroativamente sobre direitos adquiridos pelos empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERFAL, admitidos até 31/08/2018. 
A se pensar de forma diferente, estaríamos a admitir que milhares de trabalhadores, cujo um sem número de direitos já se incorporaram aos seus respectivos contratos de trabalho (v.g., adicional por tempo de serviço, incorporação de gratificação de função, entre outros) possam ser prejudicados por negociações coletivas futuras que simplesmente venham a excluí-los de sua esfera patrimonial, ainda que revogação da norma regulamentar interna, fonte do direito, não os alcance. Seria a instauração do caos e da insegurança jurídica.
[...]
Quis o legislador ordinário que as normas de indisponibilidade absoluta, de caráter cogente, por veicularem matérias de ordem pública, inclusive, nalguns casos, com assento constitucional (v.g., artigo 543, da CLT e art. 8º, inciso VIII, da CRFB/88) não pudessem ser suplantadas por normas autônomas criadas pelos entes coletivos.
[...]
Contudo, é de suma importância observar que a prevalência do negociado sobre o legislado está relacionada aos direitos de disponibilidade relativa (CLT, art. 611-A) previstos na legislação heterônoma, ainda não incorporados à esfera jurídica do trabalhador. 
Tratando-se de direito adquirido, que nem por outra norma constitucional pode ser violado (CRFB/88, artigo 5º, inciso XXXV), é impossível a sua revogação por instrumento coletivo negociado, a exemplo do que são as disposições mais benéficas aos empregados associados contidas no RH 070, versão 047, da instituição financeira reclamada. 
Por constituir-se em norma restritiva de direitos, o art. 611-A, da CLT deve ser interpretado restritivamente e, por isso, não se admite o uso de analogia em desfavor dos trabalhadores. É dizer, não poderiam os entes coletivos negociar questões relacionadas a direitos já incorporados à esfera patrimonial dos trabalhadores admitidos até 31/08/2018. 
Em outras palavras, para os trabalhadores admitidos antes da edição da referida norma empresarial, não há dúvidas de que as vantagens anteriormente concedidas pelo RH 070, versão 047, foram incorporadas definitivamente aos respectivos patrimônios jurídicos. Com efeito, a supressão desses direitos para os empegados associados à parte autora só poderia atingir os empregados admitidos após a edição do RH 222, sob pena ainda de violação à garantia constitucional da irretroatividade das leis (em sentido amplo) em face do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal).
Trata-se da inteligência do item I da súmula nº 51 do E. TST, in verbis: "as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento". 
Está correta a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a parte ré à observância do normativo interno RH 070 (versão 047) em favor dos empregados ativos ou aposentados, associados à autora e admitidos na Caixa até 31/08/2018, bem como de seus dependentes e pensionistas, sob pena de imposição de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por substituído, limitada a 30 (trinta) dias, assim como ao ressarcimento de eventuais despesas dos associados, pela não observância do referido normativo interno.
Veja-se, a propósito, que a condenação está restrita aos associados da parte autora, tangenciando o pedido sucessivo formulado na inicialmente à falta de interesse recursal. Por todas as razões expostas.
 NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário da reclamada  (doc. 10, pp. 34-40).
 
Na ADPF 323/DF, o Supremo Tribunal Federal examinou suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional (EC) 45/2004. Como resultado desse julgamento, a Súmula 277 do TST foi declarada inconstitucional, na versão atribuída pela Resolução n. 185, de 27 de setembro de 2012, assim como as interpretações e decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela referida EC, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.
 
No entanto, no ato reclamado, assentou-se que “não houve no Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020, revogação expressa do RH 070, versão 047. Até porque, em regra, parte de suas disposições quanto à cobertura dos benefícios foram mantidas no referido instrumento coletivo negociado” e, sendo assim, “não poderiam os entes coletivos negociar questões relacionadas a direitos já incorporados à esfera patrimonial dos trabalhadores admitidos até 31/08/2018” (doc. 10, pp. 34 e 39).

Do cotejo dos fundamentos do paradigma e do ato impugnado, percebo que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso. 

Enquanto na ADPF 323/DF o cerne da discussão encontra-se no princípio da ultratividade, no ato impugnado reconheceu-se a impossibilidade de se negociarem questões relacionadas a direitos já incorporados à esfera patrimonial dos trabalhadores admitidos até 31/8/2018.  A conclusão a que chegou o juízo reclamado tem fundamento na interpretação e aplicação das normas do acordo coletivo ao caso concreto, não na sua extensão temporal, de modo a caracterizar ultratividade.

Assim, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado – ADPF 323/DF –, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 

Na mesma linha de entendimento, faço menção ao recente julgado da Rcl 67.768 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:
 
CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013). 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Primeira Turma, DJe 11/6/2024).

No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas:  Rcl 68.676/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/6/2024; Rcl 68.677/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/6/2024; Rcl 68.166/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/5/2024; e Rcl 88.588/RJ, DJe 7/1/2026, da minha relatoria.

Ademais, quanto à alegada violação do Tema 1.046 RG, observo que, antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

 A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).
 
 O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido: Rcl 48.590  AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023.

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque o último julgamento proferido nos autos é o do recurso ordinário, o que demonstra a possibilidade de cabimento de outros recursos para a reanálise do ato reclamado. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

 O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello  (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator